Tribunal: TJPA
Processo: 0805803-61.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805803-61.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO ESTADO PARÁ

SUSCITADO: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO ESTADO PARÁ
E
DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
. NORMA DISPOSITIVA. FACULDADE DO JURISDICIONADO. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO É ABSOLUTA, TEM-SE NA VERDADE UMA FACULDADE DO JURISDICIONADO, QUE A SEU CRITÉRIO, PROPORÁ A AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM OU NO JUIZADO, NESTE CASO APENAS QUANDO CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI. 9.099/95.

1. Tratando-se de ação cível de menor complexidade, compete ao autor a escolha do procedimento a ser adotado, podendo ajuizá-la tanto no Juizado Especial Cível como na Justiça Comum, diante da inexistência de norma legal que obrigue a adoção do procedimento sumaríssimo próprio dos juizados.

2. Declarada competente a
Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pela 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO ESTADO PARÁ que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

No processo de origem, cuida-se de

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ORIGINAL S.A, contra decisão proferida pela Vara Única de Pacajá/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA (Processo Físico nº 0001045-21.2007.8.14.0069), ajuizada pelas Agravadas LUIZA DE MELO SOUZA, MARIA DOS ANJOS TOMAZ DA SILVA, MARIA DE JESUS ARAUJO PORTO E WELDA INÁCIO PEREIRA, que não conheceu os embargos por serem intempestivos.

Processada a distribuição eletrônica pelo Sistema PJe, coube a relatoria à Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que, na decisão – ID

11729674, arguiu prevenção para a Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, porquanto sucessora no acervo processual do Exmo. Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior, que foi o relator inicialmente sorteado para julgar o presente feito.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ocasião em que determinou a intimação do Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo deste recurso, nos termos do art. 1.017, §4º c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (PJe ID nº 1962719). Foram apresentadas contrarrazões ao agravo.

Com efeito, o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior prolatou decisão, nos seguintes termos (PJe ID nº 2124031):

"Observo nos autos que a sentença foi proferida sob a égide do rito processual comum, em que o relator converteu o feito para a égide do juizado especial cível e remeteu o presente recurso à turma recursal. Posteriormente o Agravante ingressou com a execução de sentença, a qual em sede de embargos a execução foi considerado viciado, sendo os autos remetidos à turma recursal. O Agravante ingressou com Agravo de Instrumento remetido a este E. Tribunal de

Justiça erroneamente, uma vez que de acordo com o art. 41, §1º da Lei 9099/95, da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado, em que o recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. De acordo com o art. 52 da Lei 9099/95, A execução (cumprimento da sentença) processar-se-á no próprio Observo nos autos que a sentença foi proferida sob a égide do rito processual comum, em que o relator converteu o feito para a égide do juizado especial cível e remeteu o presente recurso à turma recursal. Posteriormente o Agravante ingressou com a execução de sentença, a qual em sede de embargos a execução foi considerado viciado, sendo os autos remetidos à turma recursal. O Agravante ingressou com Agravo de Instrumento remetido a este E. Tribunal de Justiça erroneamente, uma vez que de acordo com o art. 41, §1º da Lei 9099/95, da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado, em que o recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. De acordo com o art. 52 da Lei 9099/95, A execução (cumprimento da sentença) processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. Deste modo, remeto os autos ao Foro Competente (Turma Recursal) para receber ou não o presente recurso”.

Já a Douta Juíza Andrea Cristine Correa Ribeiro prolatou decisão, suscitando o conflito de competência nos autos
verbis:

“1. Versam os autos originais nº 0001045.21.2007.814.0069 sobre ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que LUIZA DE MELO SOUSA, MARIA DOS ANJOS TOMAZ DA SILVA, MARIA DE JESUS ARAUJO PORTO, WELDA INACIO PEREIRA ingressaram contra o BANCO BONSUCESSO. O feito tramitou na Vara Única de Pacajá- Pa. 2. Da leitura pormenorizada dos autos, constata-se que na inicial foi pedido a DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e a INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS limitado a 40 salários mínimos. Não há pedido de restituição em dobro. Além disso, foi pedida a gratuidade processual e a condenação do réu em custas e honorários advocatícios. 3. O Juízo originário, embora não tenha explicitado em qual rito processual recebia, mandou citar o requerido para contestar em 15 dias. Sem, contudo, designar audiência UMA de conciliação, instrução e julgamento. 4. Após o deferimento de tutela antecipada, o juízo determinou a intimação das autoras para manifestação à contestação. Em seguida, em 1º/06/2010, sentenciou o feito condenando o Banco em restituição em dobro (lembrando que não constava no pedido inicial) e indenização por dano morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, totalizando R$ 40.000,00. E ainda condenou o requerido em custas processuais. 5. Destaca-se que neste período, ano de 2010, o salário mínimo era de R$ 510,00. Logo, a condenação em danos morais foi de 78,43 salários. Sem contar o dano material. 6. Certamente o Banco requerido apelou, ao invés de recorrer inominado. O Juízo de Origem realizou o juízo de admissibilidade e encaminhou a Apelação ao Tribunal. No entanto, a parte autora peticionou e requereu o encaminhamento dos autos à Turma Recursal para julgamento no formato de Recurso Inominado e assim foi deferido. Chegando a esta Turma, o recurso não foi conhecido, pois intempestivo, em razão do prazo diferenciado da apelação. 7. A fase de cumprimento de sentença iniciou e culminou com este recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No entanto, novamente foi remetido para esta Turma Recursal, sob o argumento de esta ser a competente para apreciação do feito. 8. Ocorre que desde o princípio o Banco BONSUCESSO traz esse pleito sobre a confusão do processamento deste feito. 9. Entendo que o Juízo de Origem sempre apreciou o feito sob o rito comum ordinário, em razão das evidências processuais que nos conduzem a perceber que não foi observado o rito especial da Lei 9.099/95. 10. Razão pela qual esta Turma não é competente para apreciar e julgar este recurso. Em atenção à redação do Art. 23, §2º, da RESOLUÇÃO Nº008/2012-GP: “O conflito de competência também poderá ser suscitado entre os membros das Turmas Recursais, entre Turmas Recursais ou entre Turma Recursal e o TJPA e será processado nos próprios autos. § 2º O conflito de competência entre Turma Recursal e o TJPA será encaminhado a este último para julgamento”. 11. Ante o exposto, não sendo essa Turma Recursal competente para apreciação do presente Agravo de Instrumento, determino que a secretaria proceda a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para solucionar o conflito”.

O Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da atribuição da Turma Recursal para regular processamento do feito.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cinge-se em reconhecer o Juízo competente para processar e julgar o Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ORIGINAL S.A. (processo nº 0805831-68.2019.8.14.0000).

Como cediço, é dos Juizados Especiais a competência para conciliação, processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, dentre elas as cujo valor não excedam quarenta vezes o salário mínimo.

Entretanto, o § 3º do art. 3º da Lei 9.099/95 dispõe ser faculdade do autor a opção pelo procedimento adotado, esclarecendo que em causas de maior valor, haverá renúncia ao crédito excedente.

A propósito:

§ 3º: A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Verifica-se, portanto, se tratar de competência relativa, já que tem como objeto de tutela o interesse das partes no processo, podendo o autor escolher entre a propositura da ação na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

Esse, inclusive, é o entendimento da nossa jurisprudência:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - JUSTIÇA COMUM - JUIZADO ESPECIAL - OPÇÃO DA PARTE AUTORA. Trata-se de faculdade da parte autora o ajuizamento da ação ordinária na Justiça Comum ou no Juizado Especial, sendo assim, é plenamente possível que o autor opte por aquele Juízo, conforme prevê o art. 3º, § 3º, da Lei 9099/95. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.17.009550-9/000, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da sumula em 05/05/2017)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DEMANDA DE MENOR COMPLEXIDADE - ART. 3.º DA LEI N.º 9.099/95 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - FACULDADE DA PARTE AUTORA - CONFLITO ACOLHIDO.- A competência dos Juizados Especiais Cíveis para processamento e julgamento das causas de menor complexidade, definidas nos incisos do artigo 3.º da Lei n.º 9.099/95, não é absoluta. - É facultado ao autor ajuizar a demanda perante a Justiça Comum ou o Juizado Especial, mesmo em demandas de menor complexidade. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.17.014379-6/000, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2017, publicação da sumula em 05/05/2017)

Assim, mesmo em causas de menor complexidade, não há que se falar em incompetência do Juízo da Justiça Comum para dirimir o feito, já que é facultada à parte a escolha do procedimento a ser adotado. E, no presente, caso, a ação foi ajuizada perante o juízo suscitado.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito a
Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 29/11/2024